Tribunal: TJDFT
Processo: 0003940-09.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que declarou a prescrição intercorrente do processo executivo fiscal, em razão do transcurso do prazo de 05 anos, na forma art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a execução fiscal foi proposta em 20.03.1997. Em 09.11.1999, a Fazenda Pública Distrital tomou ciência da inexistência de bens do executado, iniciando-se o prazo de suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, §2o da Lei de Execuções Fiscais. Com o término da suspensão do processo em 09.11.2000, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional intercorrente de 05 anos do crédito fazendário, o qual teve o termo final em 10.01.2004.
4. Em que pese o apelante aduzir que o processo teria ficado paralisado por longo período em razão da sua digitalização, observa-se que o referido procedimento ocorreu entre 2017 e 2019, quando já havia se concretizado o prazo da prescrição intercorrente.
5. Os autos ficaram paralisados a pedido do exequente, ante a não localização de bens do devedor (ID 42886886, pág. 66 e 104), não havendo morosidade que possa ser imputada ao Poder Judiciário. Outrossim, todas as providências e medidas executivas requestadas se mostraram infrutíferas para localizar bens do executado.
6. A Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, não é aplicável ao caso, porque a parte executada foi citada por edital em 26.04.1999, quando sequer havia iniciado o prazo da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A prescrição intercorrente da execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da suspensão prevista no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o a 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.